Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM OUTRA DEMANDA. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO NA JUSTIÇA DO TRABALHO E DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA ARREMATANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A alegação acerca do julgamento realizado em outro Feito (Embargos de Terceiro n.o 0708757-97.2019.8.07.0003), conquanto tenha constado da contestação, não foi objeto de apreciação na sentença recorrida. Assim, o tema não comporta apreciação recursal, já que “É vedado ao órgão recursal examinar, em sede de recurso de apelação, matérias que não foram objeto de apreciação pelo Juízo monocrático, quando não opostos embargos declaratórios visando sanar omissão existente na sentença. Precedente do STJ.” (AgRg no REsp 1055323/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).
2 – As alegações recursais referentes ao ajuizamento, pela Executada, de Embargos de Terceiro perante a Justiça do Trabalho e, bem assim, referentes à desistência da Arrematante quanto à arrematação do bem a que se referem os débitos condominiais, constituem indevida inovação em sede recursal e, portanto, não comportam apreciação por esta instância de revisão.
3 – As obrigações propter rem, também conhecidas como ambulatórias, existem em função da coisa, perseguem-na onde e com quem estiver. Sendo, portanto, obrigação que acompanha a coisa, pode ser exigida regularmente do adquirente do bem, no caso, da Arrematante, ainda que anterior à respectiva arrematação. Nesse sentido, o art. 1.345 do Código Civil prevê que o “adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
4 – Em decorrência da arrematação, a empresa arrematante já se encontra na posse do bem, impondo-lhe, ante a natureza jurídica do rateio das despesas condominiais de obrigação propter rem, a responsabilidade pelos débitos condominiais, restando escorreita a declaração de inexigibilidade da cobrança à Embargante dos débitos incidentes a partir da imissão na posse.
Apelação Cível desprovida.